Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705680-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUCOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO LTDA, PARCELENAHORA TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA AGRAVADO: FUNDACAO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Na decisão de ID 55998088, não conheci do agravo de instrumento, uma vez que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. O agravante interpôs agravo interno no ID 57003567, com pedido de reconsideração. Decorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 57996830. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora